Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-68.2017.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-68.2017.8.14.0095

APELANTE: DEIVISON CARDOSO MIRANDA, ELTON REIS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPB E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas corroboraram suas declarações prestadas em sede policial, descrevendo os fatos, inclusive reconheceram os acusados como autores do crime e o acusado Elton confessou sua participação na empreitada criminosa juntamente com Deivison.

Ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, há nos autos outras provas que, uníssonas entre si e corroboradas em juízo, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, inclusive um deles confessou a participação na empreitada criminosa, juntamente com o ora apelante e descreveu os fatos minuciosamente.

Nesse sentido, há nos autos outras provas independentes e suficientes para formar o convencimento judicial sobre a autoria ou participação no crime que lhes foram imputado, e portanto, mantida a condenação

ELTON REIS
: RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONEHCIMENTO. 1. Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA A ATENUANTE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Mantenho como negativos os vetores de culpabilidade e das circunstâncias do crime, uma vez que atinente aos fatos, o acusado demonstrou conduta que extrapola do tipo penal, bem como o modus operandi ocorreu em concurso de agentes, utilizado pelo juízo na 1ª fase, afastando-o da incidência na 3ª fase.

Assim, permanecendo duas circunstâncias judiciais, readéquo a pena, uma vez que as consequências do crime são inerentes ao tipo e fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase, de fato, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão e fixou-a, no entanto, não na fração de 1/6 e consoante disposição jurisprudencial atualizada, é admissível o colhimento da tese defensiva, para reduzir a pena em 1/6, restando, assim, a pena em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na 3ª fase, pela incidência do uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b do Código Penal Brasileiro.

DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE Deivison, nos termos do voto.

RECURSO de
DEIVISON CARDOSO MIRANDA CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício, readequada a pena. RECURSO DE ELTON REIS DA SILVA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

DEIVISON CARDOSO MIRANDA e ELTON REIS DA SILVA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou DEIVISON CARDOSO MIRANDA a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, e ELTON REIS DA SILVA a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

DEIVISON CARDOSO MIRANDA pugna pela absolvição por ofensa ao art. 226 do CPP. E ELTON REIS DA SILVA pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 e alteração do regime ao semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reformada a pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

DEIVISON CARDOSO MIRANDA pugna pela absolvição por ofensa ao art. 226 do CPP. E ELTON REIS DA SILVA pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 e alteração do regime ao semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

Razões de Deivison Cardoso Miranda
:

Pugna pela absolvição por ofensa ao art. 226 do CPP.

Em sede policial, o apelante Elton Reis da Silva declarou que:

“QUE ressalta o declarante que no começo da manhã de hoje por volta das 06:30 horas quando passavam em frente a agência do Bradesco DEIVISON percebeu que ali haviam diversas pessoas, em sua maioria pessoas idosas, logo
DEIVISON convidou o declarante para praticarem um assalto para conseguirem mais dinheiro; QUE diz o declarante que nada falou para o amigo que sacou a arma que tinha e invadiu a agencia bancária enquanto o declarante permanecia na rua;
QUE esclarece o declarante que em pouco tempo DEIVISON saia da agência bancaria correndo sendo seguido por várias pessoas; QUE esclarece o declarante DEIVISON passou por si sem parar o que fez com que o declarante largasse a bicicleta tentasse fugir;
QUE ressalta o declarante que não conseguiu sair do lugar sendo agarrado por populares que logo passaram a agredi-lo gritando que iriam matá-lo;
QUE esclarece o declarante que foi amarrado com uma corda e quando aumetavam as agressões o declarante foi salvo por policiais que chegaram ao local e que impediram que as agressões continuassem; (...)”.

A vítima, Idarlinda da Silva Moraes, na polícia disse:

“QUE na manhã de hoje por volta das 07:00 horas, acompanhada da própria genitora e do namorado, encontrava-se na agência do Bradesco aguardando aquela casa bancaria abrir para resolver problemas relacionados a conta de sua mãe; QUE esclarece que na área dos caixas eletrônicos várias pessoas faziam retiradas;
QUE em dado momento a declarante foi surpreendida com a invasão do estabelecimento bancário pelo indiciado aqui identificado como sendo DEIVISON CARDOSO MIRANDA o qual portava arma de fogo tipo escopeta, cor preta, anunciando assalto
; QUE diz a declarante que o segundo indiciado identificado como sendo
ELTON REIS DA SILVA ficou ao lado de fora em uma bicicleta aguardando o comparsa que a todo momento gritava que atiraria em que não lhe entregasse dinheiro e aparelho de telefone celular
; QUE ressalta a declarante que DEIVISON conseguiu lhe roubar um aparelho de celular e uma mochila na qual haviam roupas, objetos de uso pessoal e dois aparelhos de telefone celular; QUE esclarace e a declarante que após ter roubado pertences de vários clientes do banco, os meliantes colocaram-se em fuga;
QUE diz a declarante que os meliantes foram perseguidos por populares e na fuga jogaram os objetos que haviam roubado; QUE diz a declarante que o indiciado ELTON REIS DA SILVA foi agarrado por populares que logo passaram a agredi-lo enquanto DEIVISON CARDOSO MIRANDA conseguia empreender fuga
; QUE esclarece a declarante que ELTON REIS DA SILVA foi salvo com a chegada de policiais que lhe deram voz de prisão”.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas corroboraram suas declarações prestadas em sede policial, descrevendo os fatos, inclusive reconheceram os acusados como autores do crime e o acusado Elton confessou sua participação na empreitada criminosa juntamente com Deivison.

Sabe-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), de 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP,
“a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos
”.

Nesse entendimento, a jurisprudência assim tem firmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO APENAS EM ÂMBITO POLICIAL, NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
; (...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

Ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, há nos autos outras provas que, uníssonas entre si e corroboradas em juízo, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, inclusive um deles confessou a participação na empreitada criminosa, juntamente com o ora apelante e descreveu os fatos minuciosamente.

Nesse sentido, há nos autos outras provas independentes e suficientes para formar o convencimento judicial sobre a autoria ou participação no crime que lhes foram imputado, e portanto, mantida a condenação.

Razões de Elton Reis da Silva
:

Reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 e alteração do regime ao semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

O magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime e fixou pena base em 7 (sete) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Mantenho como negativos os vetores de culpabilidade e das circunstâncias do crime, uma vez que atinente aos fatos, o acusado demonstrou conduta que extrapola do tipo penal, bem como o
modus operandi
ocorreu em concurso de agentes, utilizado pelo juízo na 1ª fase, afastando-o da incidência na 3ª fase.

Assim, permanecendo duas circunstâncias judiciais, readéquo a pena, uma vez que as consequências do crime são inerentes ao tipo e fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase, de fato, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão e fixou-a, no entanto, não na fração de 1/6 e consoante disposição jurisprudencial atualizada, é admissível o colhimento da tese defensiva, para reduzir a pena em 1/6, restando, assim, a pena em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na 3ª fase, pela incidência do uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento em
5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b do Código Penal Brasileiro.

Do mesmo modo, embora a defesa do apelante Deivison não tenha questionado a dosimetria de pena, mas diante da similitude dos fatos, e considerando as mesmas circunstâncias judiciais valoradas como negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), mantenho culpabilidade e circunstâncias do crime uma vez que restou demonstrado que a conduta deste apelado extrapolou do próprio tipo penal e o
modus operandi
em concurso de pessoas. Pena base readequada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, pela incidência do uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO interposto por DEIVISON CARDOSO MIRANDA

e
de ofício,
readéquo a pena e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELTON REIS DA SILVA
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024